Tribunal: STF
Processo: HC 233903
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de MARCIA DE JESUS MORAES DINIZ DA CUNHA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 0087393-39.2023.8.16.0000.



    Consta dos autos a prisão em flagrante da paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática dos delitos capitulados no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, termos em que denunciada.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, tendo em vista a ilegalidade da prisão em flagrante em razão de ter sido obtida mediante agressão física dos policiais que a efetuaram.



    Alega, ainda, que a segregação processual da paciente encontra-se despida de fundamentação idônea pois amparada na mera gravidade abstrata do delito.



    Ademais, sustenta ser cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar tendo em vista que a paciente é mãe de criança que depende de seus cuidados.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais, ou sua substituição pela prisão domiciliar.



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    [...]



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam a gravidade do crime tendo em vista ter sido apreendida a quantidade de 1,950 kg de cocaína (fls. 53/54).



    O mesmo se pode dizer em relação ao pedido de substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, levando em conta que a prisão domiciliar foi afastada em razão de haver, em princípio, reincidência específica (fl. 136), situação excepcional passível de afastar a concessão desse benefício, segundo alguns precedentes do STJ.



    Quanto ao mais, trata-se de matéria sensível e que demanda maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” (doc. eletrônico 18).



    Nesta impetração, requer-se:



    “[...] seja concedida a medida liminar (tutela de urgência) a favor da paciente para responder o processo solta, revogando-se a sua prisão preventiva e concedendo a liberdade provisória/prisão domiciliar, mediante cumprimento das medidas que lhes forem impostas, inclusive o compromisso de comparecer a todos os atos processuais que for intimada, tendo em vista o flagrante constrangimento ilegal a que está sendo submetida.



    Entendendo Vossas Excelências pelos abusos praticados para a obtenção de provas em desfavor da paciente, pugna a mesma pelo trancamento da ação penal, mormente porque Márcia e a corré Maria Fernanda sofreram agressões físicas (laudo complementar em anexo) por parte dos agentes de segurança pública para a angariação/localização das provas apreendidas (drogas e arma de fogo).



    Caso deferida a liminar a favor da paciente, que ao final seja tornada definitiva no julgamento do mérito do presente Remédio Constitucional.” (doc. eletrônico 1, p. 20).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Quanto às agressões físicas noticiadas pela defesa na petição inicial, o Tribunal de Justiça local observou que:



    “[...] o Receituário Médico (mov. 1.34) indica que não existem lesões aparentes na paciente e, após pedido da defesa, o Juízo impetrado determinou a realização de exame complementar para atestar a integridade física de Márcia (mov. 61.1), no entanto, o Laudo não especificou quais lesões a paciente sofreu (mov. 80.2), não havendo que se falar na contaminação da prisão preventiva por suposto abuso de autoridade, que deve ser regularmente apurado no primeiro grau de jurisdição”. (doc. eletrônico 19, pp. 5-6). 



    Assim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator